Tribunal: TJSP
Processo: 1017151-59.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – REIVINDICATÓRIA - ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DA ESCRITURA E DO SEU REGISTRO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – EXISTÊNCIA – Correção, contudo, que não altera a conclusão de abandono do imóvel, que permitiu aos embargados o exercício de posse longeva e qualificada – Vício sanado – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES – VÍCIOS INEXISTENTES – Indicação de contradições quanto à

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – REIVINDICATÓRIA - ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DA ESCRITURA E DO SEU REGISTRO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – EXISTÊNCIA – Correção, contudo, que não altera a conclusão de abandono do imóvel, que permitiu aos embargados o exercício de posse longeva e qualificada – Vício sanado – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES – VÍCIOS INEXISTENTES – Indicação de contradições quanto à natureza petitória da ação reivindicatória e à Súmula 487 do STF - Hipótese em que o embargante, sob pretexto de contradições, utiliza-se dos embargos de declaração para infirmar os fundamentos adotados pelo acórdão – ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.